Tribunal: TJES
Processo: 5016076-36.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016076-36.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ELIANA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016076-36.2021.8.08.0048
Origem
: 4º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO
: ELIANA ALVES DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 536748 para aquisição de veículo; Grupo 2034; Cota 516; Assinado em janeiro de 2020; Prazo de 80 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 6.051,96 (seis mil e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), sob a alegação de que não houve a contemplação no início do consórcio como prometido. Em virtude da desistência, a autora requer a restituição em dobro da quantia paga e reparação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a nulidade do consórcio objeto da lide e condenou a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.185,96 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente ao valor pago no período em que a autora permaneceu no grupo consorciado.

(3).
Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Aduz que, em sua defesa, pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal da autora e juntada de provas, o que deixou de ser analisado pelo Juízo de origem, de modo que requer, em sede preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença. Alega que a sentença objurgada foi
ultra petita
ao analisar cláusulas contratuais não impugnadas pela autora. Aponta, também, que a parte autora não faz jus à justiça gratuita por não comprovar sua hipossuficiência financeira. Aduz, ainda, que não houve promessa de contemplação à parte autora. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e que sejam descontados em sua integralidade os valores referentes à taxa de administração, ao seguro, ao fundo de reserva e multa de 20% sobre o valor líquido a devolver.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5)
. A ré aduz que a parte autora não comprovou a hipossuficiência financeira e requer a intimação desta para recolhimento do preparo. No entanto, nota-se que a parte autora não se fez acompanhar de advogado durante boa parte da demanda, valendo-se tão somente da Defensoria Pública Estadual para fins de apresentação das contrarrazões ao recurso inominado manejado pela parte autora. Aliás, a ventilada questão de ordem processual sequer merece maiores considerações, eis que a parte autora não apresentou recurso inominado, sendo desnecessária, assim, a comprovação da hipossuficiência financeira. Isto porque, no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, impera o princípio da gratuidade, de modo que em primeira instância não são cobradas custas processuais, conforme dispõe o
art. 54 da Lei 9099/95,
in verbis
:

“
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
”. Rejeita-se, assim, a questão processual em destaque.

(6).
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a ré que a sentença carece de nulidade processual, uma vez que almejou, a título de produção de provas, o depoimento pessoal da parte autora e a juntada de outras provas. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, observa-se que o depoimento pessoal da parte autora refletiria tão somente a versão já apresentada na exordial, em nada contribuindo para influenciar na decisão final do julgador. De igual modo, vê-se que o acervo probante produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. Quanto às demais provas, tem-se que a ré teve oportunidade de apresentá-las, mas aparentemente não o fez por sã consciência, visto que, diferentemente do asseverado, colacionou diversas provas quando da apresentação da peça contestatória, na tentativa de demonstrar a antítese. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova oral e cerceamento de defesa.

(7).
Da preliminar de julgamento
ultra petita
. A ré alega que a sentença julgou de modo
ultra petita
ao analisar cláusulas não impugnadas pela parte autora. De fato, não consta na inicial o requerimento expresso no sentido de revisão ou mesmo de declaração de nulidade das cláusulas contratuais. No entanto, pela própria narrativa descrita na peça em análise, percebe-se que o objetivo central da parte autora é a restituição de todo valor desembolsado por força do contrato de consórcio a partir de um vício de consentimento, o que, por óbvio, exige a prévia análise cognitiva de revisão ou anulação contratual. Trata-se, assim, de análise antecedente lógica necessária à própria pretensão autoral. Por tais razões, não se tem no caso dos autos a denominada sentença
ultra petita
, de forma que se rejeita, nestes termos, a preliminar em apreço.

(8).
Do mérito. Sabe-se, pormenorizadamente, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, reúne-se com o propósito de aquisição de bens ou serviços, de modo que cada uma delas passa a contribuir com parcelas, a fim de que o valor do bem ou serviço possa ser diluído ao longo do período. É a administradora do consórcio, assim, quem forma o grupo de pessoas e as contempla,
por sorteio ou lance
, com o crédito no exato valor do bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos.

(9).
Nota-se, no caso dos autos, que a parte autora aderiu ao contrato de consórcio perante a parte ré, crendo, no entanto, que seria contemplada com o bem no ato da contratação ou, no máximo, em alguns poucos meses. A narrativa em destaque, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, é demonstrada por carta de próprio punho da autora, em que expressamente almeja a desistência do consórcio e jamais obteve retorno da ré. A partir disso, resta evidente a ocorrência de erro substancial quanto a própria contratação objeto dos autos, na medida em que, por ausência de transparência, a parte autora deixou de ser esclarecida sobre os termos básicos do consórcio, notoriamente no que se refere às formas de contemplação (por sorteio ou lance). Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor [
v.g.
idade, saúde, conhecimento ou condição social], para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Trata-se de vício de manifestação da vontade a partir de erro substancial, a implicar na anulação do negócio jurídico (CC, arts. 138 e 139), na medida em que a contemplação imediata do crédito era o motivo único do negócio jurídico celebrado pela parte autora. Acerto do ato sentencial.

(10).
Da restituição dos valores. A desistência em permanecer no grupo consorciado possibilita a restituição dos valores pagos pelo desistente. Acerca do prazo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema Repetitivo n° 312,
in verbis
: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

(11).
Sucede que, conforme destacado alhures, o caso dos autos é diferenciado, na medida em que não trata de mero desistente, mas sim de consumidor levado ao erro, possivelmente pelo vendedor do consórcio. Com a comprovação de ocorrência do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil). Com isso, é devido à parte autora a restituição da quantia desembolsada devidamente atualizada, enquanto que a parte ré, se desejar, poderá buscar nas vias ordinárias o ressarcimento de eventual comissão destinada ao vendedor.

(12).
Em relação às demais verbas questionadas no recurso [taxa de administração, ao seguro, ao fundo de reserva e multa de 20% sobre o valor líquido a devolver], há acerto do ato sentencial no enfrentamento do tema, de modo que se adota tal fundamento,
in verbis
(grifos nossos): “
Quanto à taxa de administração, cláusula penal, fundo de reserva, seguro e demais despesas que a Administradora de Consórcio repassa aos consorciados em razão dos serviços prestados
, no específico caso dos autos,
não é devida qualquer retenção
, na medida que
a nulidade torna o negócio jurídico inexistente
, razão por que, se nunca existiu no mundo jurídico, não há que se falar em direito de dedução de qualquer remuneração por eventuais serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, o que é vedado pelo Ordenamento (art. 884 do Código Civil). Ademais, a restituição deverá ser imediata e não no encerramento do grupo, pois não se está diante de desistência dos consorciados, mas sim (reitere-se) de anulação de negócio jurídico. Nesse diapasão, concede-se a restituição do valor despendido e incontroverso, no montante de R$ 4.185,96 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), de forma simples (até porque não ha preenchidos os requisitos para restituição em dobro), conforme se depreende do extrato de id. 12330967, juntado pela requerida, relativo ao contrato de adesão de consórcio n. 536748, pagos pela parte autora em favor da requerida, que é destinatária das verbas, em razão do reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, por vício de consentimento. Esclarece ainda que não se pode acolher a pretensão de reparação material completa, requerida a inicial, haja vista ausência de comprovação do pagamento do montante não incontroverso.
”

(13)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(14).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve tal montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.